Tribunal: TJDFT
Processo: 0752671-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO. ART. 98 DO CPC. ENTE DESPERSONALIZADO. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, § 3o, CPC). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. BALANCETES E EXTRATOS. RECEITAS E DESPESAS EM PATAMARES PRÓXIMOS. SALDO FINAL MENSAL REDUZIDO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EVIDENCIADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por condomínio e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, à luz da documentação juntada, o condomínio agravante demonstrou insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O condomínio, embora ente despersonalizado, sujeita-se ao regime de comprovação da insuficiência de recursos, não se beneficiando da presunção relativa prevista para a pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o).
4. A análise do pedido deve considerar a realidade financeira demonstrada por balancetes e extratos, não bastando, por si só, a existência de saldo positivo em determinados meses, quando evidenciado que as despesas ordinárias se aproximam (ou superam) a arrecadação.
5. Verificada a manutenção de saldos finais mensais reduzidos e a inexistência de margem financeira apta a suportar as custas sem prejuízo da continuidade das obrigações essenciais do condomínio, configura-se a insuficiência de recursos exigida pelo art. 98 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O condomínio não se beneficia da presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, devendo comprovar, com documentação contábil idônea, a insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC). 2. A existência de saldos positivos mensais não afasta, por si só, o benefício, quando os balancetes e extratos evidenciam receitas e despesas em patamares próximos e saldo final reduzido, incompatível com o pagamento das custas sem comprometimento das obrigações essenciais.”